Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Processo No: 0735461-85.2021.8.07.0001 APELANTE: JANAÍNA SILVA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de processo identificado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal – GMFDF (PA SEI 0022982/2023), tendo em vista o período de realização de Mutirão Processual Penal no âmbito deste Tribunal de Justiça, visando à reavaliação da prisão nos processos de conhecimento e execução penal. Conforme Ofício-circular 2-GMFDF, o presente feito se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 2o da Portaria Presidência CNJ 170/2023, in verbis: Art. 2o Os mutirões ocorrerão a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos Tribunais de Justiça, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça, para a reavaliação de ofício da prisão nos processos de conhecimento e de execução penal que contemplem alguma das seguintes hipóteses: I – prisões preventivas com duração maior do que 1 (um) ano; II – gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente; III – pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória; IV – pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). (grifo nosso) Despacho proferido ao ID 50026668 intimou acusação e defesa para se manifestarem. O Parquet e a Defensoria Pública do Distrito Federal se manifestaram regularmente no feito (ID 50125271 e ID 50791750, respectivamente). É o breve relato. DECIDO. Janaína Silva Santos, por sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 47563702), foi condenada pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. Ato contínuo, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa para manter a condenação nos termos anteriormente fixados (acórdão de ID 49676264). O artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos seguintes casos: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifo nosso) Da literalidade da norma, tem-se que o artigo 318 traz previsão de casos em que a prisão preventiva pode ser cumprida no domicílio do preso. Para a concessão do benefício, contudo, cabe ao magistrado a ponderação judicial dos riscos, em atenção às circunstâncias do caso concreto, devendo complementar tal análise com os fins perseguidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Em verdade, a substituição da prisão domiciliar não deverá ser automática pura e simplesmente pelo fato de a ré possuir filho com 12 (doze anos) incompletos, posto que, além da proteção ao filho de pessoa presa, também se deve analisar o risco à sociedade. Em outros termos, é preciso averiguar se as crianças moram com a presa; se ela cuida dos infantes ou isto é feito por uma avó ou outra pessoa; em que medida a presença da genitora na casa é positiva, ou, ao contrário, se esta presença é negativa para as crianças pela dedicação da mãe às atividades criminosas. Na espécie, inexistem elementos a justificar a revogação da prisão cautelar da ré. Com efeito, nos termos do processo de execução no. 0403390-32.2019.8.07.0015, à época dos fatos narrados nestes autos, a apelante cumpria pena pela prática do crime de roubo majorado. Nota-se que, mesmo após progressão ao regime aberto, com deferimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, a ré praticou novo crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, o que demonstra a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. Ademais, nos termos de interrogatório judicial de ID 47563675, a ré informou que, embora tenha um filho de seis anos de idade, quem cuida da criança é a sua genitora, isto é, a avó do infante. Ainda nos termos do aludido interrogatório, a peticionante declarou ser dependente de Rouphynol, tendo seu laudo de exame toxicológico detectado também o consumo de maconha e cocaína. Evidenciada, portanto, a necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, pois insuficientes a aplicação das medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constatado, ainda, que a ré não é a única responsável por criança menor de doze anos de idade – a qual é cuidada pela avó, impõe-se a manutenção da prisão cautelar da apelante. Diante do exposto, RATIFICO A DECISÃO de ID 47563583 que DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA de Janaína Silva Santos para garantia da ordem pública, em todos os termos ali expostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2023 Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora